Tribunal: TJMT
Processo: 1055234-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055234-61.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HUGUENEY JOSE DA SILVA NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte Requerida à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta corrente da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta corrente da Autora foram indevidos, ensejando a restituição em dobro; (ii) estabelecer se o valor fixado como indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Recorrente não comprova a licitude dos descontos efetuados na conta corrente da Autora, sendo aplicável o direito à repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança indevida de valores e a ausência de comprovação de autorização contratual configuram falha na prestação de serviços, justificando a indenização por danos morais conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, observa-se que o quantum arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) não se alinha aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 2.000,00, em conformidade com precedentes similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de autorização contratual para descontos em conta corrente caracteriza cobrança indevida, ensejando restituição em dobro do valor pago. 2. A cobrança indevida de valores, aliada à retenção injustificada, configura dano moral passível de indenização. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme casos análogos".
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei n. 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000477-36.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055234-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGUENEY JOSE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 594.439.361-00 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024